Tribunal: TJDFT
Processo: 0007761-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pelo conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a confissão do réu, mantém-se a sentença condenatória.
2. Não restando provado que as lesões foram recíprocas, inviável a substituição da pena de detenção pela pena de multa na forma do artigo 129, §5o, II, do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.